Tribunal: TJSP
Processo: 1009201-25.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Contrato de representação de atleta profissional de futebol firmado entre o autor e terceiro. Pretensão de exibição dos recibos de pagamento efetuado pelo Clube demandado ao atleta representado, para possibilitar o ajuizamento da Ação de Cobrança da comissão em causa. SENTENÇA de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Contrato de representação de atleta profissional de futebol firmado entre o autor e terceiro. Pretensão de exibição dos recibos de pagamento efetuado pelo Clube demandado ao atleta representado, para possibilitar o ajuizamento da Ação de Cobrança da comissão em causa. SENTENÇA de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença ante a legitimidade passiva do Clube tomador do serviço ou, subsidiariamente, a procedência da Ação. EXAME: Interesse processual bem configurado, ante a resistência formal deduzida em contestação pelo Clube réu. Possibilidade de produção antecipada de prova na hipótese de o prévio conhecimento dos fatos justificar ou evitar o ajuizamento de Ação posterior. Autor que firmou contrato de representação com atleta do Clube réu, requerendo a exibição dos recibos de pagamento para a cobrança da comissão correspondente. Aplicação do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Clube demandado que deve arcar com os ônus sucumbenciais, arbitrada a verba honorária devida ao Patrono do autor em doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*